Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Intime-se os apelantes para que se manifestem quanto ao interesse recursal, tendo em vista a improcedência da pretensão formulada na ação declaratória e a própria perda superveniente do objeto, conforme reconhecido pelo julgador de primeiro grau, bem como para que se pronunciem sobre a sentença transitada em julgado, a qual declarou a nulidade dos negócios jurídicos relativos à propriedade do imóvel, nos autos de n. 0725530-92.2020.8.07.0001. Transcorrido o prazo legal, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12